Tribunal: TJMT
Processo: 1005053-31.2017.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005053-31.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON APARECIDO MAESTRO - CPF: 414.070.249-49 (APELANTE), EVANDRO GUSTAVO DE SOUZA - CPF: 040.861.189-80 (ADVOGADO), POLLYANNA LUDMYLLA LOWE - CPF: 651.471.621-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (APELADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Edson Aparecido Maestro, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1005053-31.2017.8.11.0045 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados,
os embargantes sustentam que o v. acórdão foi omisso quanto a não ocorrência da usucapião, pois, o prazo de aquisição é insuficiente, tendo em vista o equívoco no termo inicial do referido prazo, estando em desconformidade com o art. 2.028, do C. Civil.

Por fim, pleiteia pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que
a ação reivindicatória é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O art. 1.228, do C. Civil, que dá respaldo legal ao ajuizamento da ação reivindicatória, é suficientemente claro ao dispor que “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

In casu, a insurgência recursal diz respeito ao terceiro requisito necessário à reivindicação pretendida pelo autor, ora apelante, qual seja, a suposta posse ilegítima da parte ré, ora apelada, que, em matéria de defesa, asseverou a existência da prescrição aquisitiva mediante a usucapião extraordinária.

Dito isso, após minucioso estudo dos autos e das provas produzidas na instrução, verifico, com a devida vênia, que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Na verdade, é comezinho no Direito que para a caracterização da usucapião extraordinária, é necessária a prova da posse mansa, pacífica e ininterrupta da coisa, com ânimo de dono, conforme o disposto no art. 1.238, do C. Civil, senão vejamos, verbis:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Assim, consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social” (Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13ª Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017 – negritei).

Nesse contexto, pelo conjunto probatório produzido nos autos, restou evidenciado que a apelada exerce a posse do imóvel objeto da lide há mais de 26 (vinte e seis) anos, sem sofrer qualquer oposição, conforme se observa do contrato de compra e venda (id. 234734725) e contratos de aluguel dos imóveis (id. 234734729 a id. 234734733), tendo a mesma como locadora, além dos próprios depoimentos testemunhais, inclusive de alguns inquilinos.

Não obstante, em que pese às alegações do apelante, tenho que seus argumentos contrariam os referidos documentos e, principalmente, as provas testemunhais produzidas nos autos em audiência de instrução em julgamento.

Digo isso, porque, após ouvir atentamente os depoimentos, é de clareza solar que as testemunhas arroladas pela ré, ora recorrida, afirmaram, categoricamente, que alugaram os imóveis a partir de 2002.

Com efeito, com o devido respeito, não há qualquer dúvida de que o condutor do feito observou os depoimentos testemunhais, que elucidam completamente a questão, mormente, por não haver divergência entre as testemunhas apresentadas pelas partes, de que a posse da ré, ora apelante, se iniciou há mais de 26 (vinte e seis) anos e permanece até então
, senão vejamos:

“
Portanto, pelo que se extrai dos depoimentos prestados em juízo, aliados aos documentos colacionados, entendo ter restado satisfatoriamente comprovado que a ré exerce a posse com animus domini do local há mais de 26 (vinte e seis) anos desde o ajuizamento da ação reivindicatória, isto é, entre 1991 até 2017, principalmente diante do depoimento da testemunha Salete, que foi categórica ao afirmar que desde 1991 trabalha para a empresa efetuando os contratos locatícios em seu nome. O Sr. Alcione também esclareceu que alugou o bem da cooperativa em 2002. Ambos foram claros ao afirmarem que desconhecem o autor e este nunca apresentou oposição à posse da ré. O autor, em seu depoimento pessoal e na própria petição inicial, confirma que a empresa requerida era proprietária dos lotes antes de ter comprado estes, sendo que não restou comprovado nos autos em momento algum a perda da posse da ré sobre os bens antes, durante ou depois da venda efetuada ao autor.

Outrossim, necessário esclarecer que no caso em roga, conforme bem pontuado na decisão saneadora, será adotado o posicionamento de que a usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória/reivindicatória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio, sendo necessária a oitiva dos confrontantes, fazendas públicas e demais procedimentos específicos
.

[...]

Portanto, resta caracterizada a posse ad usucapionem com animus domini da requerida sobre a área em litígio, cujo tempo ultrapassa 20 (vinte) anos, uma vez que comprovada ser exercida desde meados de 1991, sem oposição do autor.” (id. 234734796 – negritei e grifei).

Dessa forma, computando-se exercício de posse da ré, ora apelada, reconhecida desde 1991 até a presente data, conforme conjunto probatório produzido nos autos, têm-se o alcance do requisito temporal de 15 (quinze) anos, de modo que a exceção de usucapião arguida pela mesma em sua contestação merece acolhimento, diante do preenchimento dos requisitos estatuídos pelo art. 1.238, do C. Civil, ensejando na improcedência do pleito reivindicatório tardio proposto pelo autor, ora apelante
.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMO MATÉRIA DE DEFESA – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – DEMONSTRADOS – AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIORMENTE JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DESCUMPRIDA – NÃO CONHECIDO.

Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação.

A ação possessória proposta anteriormente e julgada improcedente não interrompe o prazo aquisitivo da usucapião.

O reconhecimento da prescrição aquisitiva extirpa um dos requisitos essenciais à propositura da ação reivindicatória, consistente na posse injusta, resultando na improcedência do feito
. [...]” (RAC n. 1006230-08.2018.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.06.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – EXCEÇÃO ARGUIDA EM DEFESA – ACOLHIMENTO
– EXERCÍCIO DE POSSE PELA REQUERIDA COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE QUINZE ANOS – ARTIGO 1.238, CAPUT, DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que autorize a posse sobre a coisa.

É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto. Se há prova suficiente de que a apelada detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus domini, não há como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, do CC/02).

A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio
.” (RAC n. 0054693-03.2015.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.04.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO ARGUIDO EM MATÉRIA DE DEFESA – REQUISITOS EVIDENCIADOS – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – INTERRUPÇÃO DO RESPECTIVO PRAZO NÃO VERIFICADA – AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – OPOSIÇÃO QUE DEVOLVEU A POSSE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO §8º. DO ARTIGO 85 DO CPC – CAUSA DE VALOR ELEVADISSÍMO – READEQUAÇÃO DO VALOR – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO RÉU PROVIDO PARCIALMENTE.

Acolhida usucapião como matéria de defesa, e preenchidos os requisitos legais para tanto, o acolhimento da arguição, induz a improcedência do pedido reivindicatório
. [...]” (RAC n. 0001303-56.2008.8.11.0044, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 27.07.2021 – negritei).

Por conseguinte, reafirmo que o reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor da recorrida, na espécie, extirpa um dos requisitos essenciais à propositura da ação reivindicatória, qual seja, a posse injusta, resultando na improcedência do feito, pois, não mais se questiona a natureza injusta da posse, uma vez que a má-fé do possuidor é suprimida pela usucapião.

Todavia, necessário se faz dizer que a usucapião arguida em sede de defesa, não possui o efeito de gerar título registrável para a apelada. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 257 DO STF – ACERVO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A POSSE MANSA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL –
MANUTENÇAO DA IMPROCÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DO DOMÍNIO, QUE POR SUA VEZ NECESSITA DE AÇÃO PRÓPRIA
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

“A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.” (TJ-MT – APL: 00147330220118110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2018)
.” (TJMT, RAC n. 1000159-07.2018.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 07.12.2022 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”
(id. 243119677 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações dos embargantes de que o v. acórdão foi omisso quanto a não ocorrência da usucapião, pois, o prazo de aquisição é insuficiente, tendo em vista o equívoco no termo inicial do referido prazo, estando em desconformidade com o art. 2.028, do C. Civil, o certo que pelo conjunto probatório produzido nos autos, restou evidenciado que a embargada exerce a posse do imóvel objeto da lide há mais de 26 (vinte e seis) anos, sem sofrer qualquer oposição, conforme se observa do contrato de compra e venda (id. 234734725) e contratos de aluguel dos imóveis (id. 234734729 a id. 234734733), tendo a mesma como locadora, além dos próprios depoimentos testemunhais, inclusive de alguns inquilinos.

Nesse contexto, consoante bem fundamentado no v. acórdão, computando-se exercício de posse da recorrida, reconhecida desde 1991 até a presente data, conforme conjunto probatório produzido nos autos, reafirmo, têm-se o alcance do requisito temporal de 15 (quinze) anos, de modo que a exceção de usucapião arguida pela mesma em sua contestação merece acolhimento, diante do preenchimento dos requisitos estatuídos pelo art. 1.238, do C. Civil, ensejando na improcedência do pleito reivindicatório tardio proposto pelo recorrente.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024